Tribunal: TCU
Processo: 016.365/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7361/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.365/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina Santos Silva (XXX.517.665-XX); Dafiny Cavalcante Sales (XXX.187.616-XX); Jonair Teodoro Vieira (XXX.641.876-XX); José Ivo de Andrade Câmara (XXX.951.944-XX); Julia Tona Barreto Darowisch (XXX.741.906-XX); Leisimar Cardozo Echeverria (XXX.769.490-XX); Patrícia Nobre Calheiros da Silva (XXX.014.885-XX); Paulo Mauricio Almeida Geambastiani (XXX.186.825-XX); Thais Oliveira Santos Alves (XXX.724.625-XX); Valéria de Santana Pereira (XXX.446.294-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.